Tribunal: TJSP
Processo: 2087510-80.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. Paciente com 44 anos, primário, com bons antecedentes. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes do STF e do STJ. Medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. Paciente com 44 anos, primário, com bons antecedentes. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes do STF e do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adequam ao caso, conforme requerido pelo Parquet. Concordância da PGJ. Ordem concedida, confirmando-se liminar anteriormente deferida.